Tribunal: STF
Processo: RE 924188
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência para apreciar e julgar ação de indenização decorrente de acidente de trabalho, ajuizada contra o empregador é da Justiça do Trabalho, exceto quando os processos, já em tramitação na Justiça Comum, contassem com sentença de mérito proferida.